Tribunal: TJMT
Processo: 1010513-32.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010513-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FRANCIELY FERNANDES - CPF: 038.294.491-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010513-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FRANCIELY FERNANDES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INCORRETO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato, mas devolvida pelo motivo "número inexistente” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização, o que não ocorre na espécie.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010513-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:

FRANCIELY FERNANDES

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Volkswagen S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão (Processo n. 1002005-91.2020.8.11.0002) ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. em face de Franciely Fernandes.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT) determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor comprove a constituição em mora da requerida, nos termos do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/1969, sob pena de extinção da ação.

AGRAVO
: o Agravante sustenta que a decisão é passível de lhe causar lesão grave e de difícil e incerta reparação, ante a possibilidade de extinção da ação principal sem julgamento do mérito, porquanto a necessidade de receber o recurso na forma instrumental.

Defende a relevância de sua fundamentação, ao alegado de que a mora restou comprovada, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pela própria requerida, quando da celebração do contrato, e só não foi entregue porque inexiste o número, o que impossibilita a formalização do ato, motivo pelo qual fora providenciado o protesto do título.

Aduz que não é imprescindível que a correspondência seja recebida pelo devedor, mas remetida para o endereço informado, bem assim que a certidão de instrumento de protesto juntada aos autos é documento hábil para a constituição em mora do devedor, e ainda, que a mora decorre do simples inadimplemento.

Alega que o perigo da demora se consubstancia diante da possibilidade de desaparecimento do veículo, ou de ocorrência de sinistro, caso seja mantido na posse da agravada.

Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a busca e apreensão do veículo, objeto da lide, revogando-se a decisão agravada com posterior provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 42985958 - págs. 1-2).

Sem contraminuta (Id. 57727487 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010513-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FRANCIELY FERNANDES

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Volkswagen S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão (Processo n. 1002005-91.2020.8.11.0002) ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. em face de Franciely Fernandes.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT) determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor comprove a constituição em mora da requerida, nos termos do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/1969, sob pena de extinção da ação.

A lide advém do inadimplemento do Contrato de Financiamento n. 41968025, para Aquisição de bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado entre as partes em 21/05/2019, no valor de R$67.616,16 (sessenta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$1.408,67 (um mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e sete centavos), com vencimento final em 21/04/2023.

Extrai-se que, para fins de constituir em mora a devedora fiduciária, o Banco providenciou o protesto do título, diante da devolução da notificação extrajudicial devolvida por inexistir o número indicado.

O Juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor, aqui Agravante, comprove a constituição em mora da parte requerida, devedora fiduciária, e aqui Agravada, por entender que a notificação por meio do protesto por edital somente pode ser admissível quando demonstrado que foram esgotados todos os meios de localização do devedor.

Contra esta decisão recorre o autor.

Para o Agravante não há necessidade de comprovar a mora do devedor, pois, no seu entender, restou demostrada por meio da constituição por instrumento de protesto.

O cerne deste Agravo está em saber se o protesto do título é suficiente para a comprovação da mora da devedora fiduciária, quando não demonstrado o esgotamento das vias para a sua localização.

Pois bem.

Como cediço, a comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão,
ex vi
da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, como visto, a decisão recorrida determinou a emendar a inicial ante a inexistência de comprovação de mora do devedor, pois a notificação extrajudicial encaminhada retornou com o motivo “não existe o número”.

Com efeito, embora a instituição financeira alegue que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, porquanto deve o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.

Realça-se, conforme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira deve comprovar o esgotamento, sem sucesso, de todos os meios para a localização do devedor, e só depois realizar o protesto do título com a intimação por edital.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

(...).
” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) (destaquei)

No mesmo sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O LOCAL INFORMADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO RETIROU OBJETO NA UNIDADE DOS CORREIOS" E “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – PROTESTO POR EDITAL - INEFICÁCIA – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO
.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "não retirou objeto na unidade dos Correios" e “endereço incorreto” não o constitui em mora,
e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localizá-lo.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ)
.” (N.U 1013046-50.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020). (destaquei)

Como se vê, no caso concreto, não houve a válida constituição da devedora fiduciária em mora.

Assim, demonstrado que a decisão agravada está conformidade com o entendimento assentado na jurisprudência, segundo o qual
a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para localizar o devedor fiduciário, a sua manutenção é medida impositiva.

Registra-se, por oportuno,
a decisão recorrida somente cumpriu o disposto no artigo 321 do CPC, para o qual, se a petição inicial não está devidamente aparelhada conforme os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do CPC, ou apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz determinará que o autor a emende ou complete no prazo de 15 dias.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto
por Banco Volkswagen S.A.
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020